Tribunal: TJES
Processo: 0019689-03.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019689-03.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LAIANE RAIMUNDO DOS SANTOS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO VALOR. FIXAÇÃO EM DOIS TERÇO DO SALÁRIO-MÍNIMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. Em que pese o acórdão ter mantido a condenação ao pagamento da pensão em favor dos filhos do
de cujus
, há omissão acerca do seu valor, posto que o Estado do Espírito Santo requereu a sua redução para (dois terços) do salário-mínimo.

3. Nos casos de óbito do instituidor da pensão,
“A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese”
(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.), motivo pelo qual a adequação do acórdão é necessária. Precedente da Primeira Câmara Cível do TJES: Apelação Cível n. 038170029623.

4. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, com atribuição de efeitos infringentes.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0019689-03.2020.8.08.0011

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargados:

Laylon Raymundo dos Santos e Laiane Raimundo dos Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 4217642, que deu parcial provimento à apelação.

Nas razões de id. 4347380, o embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omiso quanto ao pensionamento mensal, arbitrado na sentença em um salário-mínimo a ser dividido pelos embargados; (b) a pensão deve ser reduzida para (dois terços) do salário-mínimo, posto que o de cujus consumiria (um terço) para a sua própria subsistência e manutenção da nova família; (c) os aclaratórios devem ser providos, com atribuição de efeitos infringentes.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

O julgamento restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o § 6º do art. 37 da CF,
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

2. O
STF fixou a tese, em repercussão geral (Tema 592), de
que
“em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

3. Configurada a responsabilidade do Estado do Espírito Santo em decorrência da morte do pai dos apelados por espancamento em unidade prisional, é devida a indenização por dano moral.

4. Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º).

5. O STJ fixou o entendimento de que é devida a pensão mensal aos filhos, pela morte de genitor por responsabilidade do Estado, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade (AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em que pese o acórdão ter mantido a condenação ao pagamento da pensão em favor dos filhos do
de cujus
, há omissão acerca do seu valor, posto que o Estado do Espírito Santo requereu a sua redução para (dois terços) do salário-mínimo.

De fato, nos casos de óbito do instituidor da pensão,
“A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese”
(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.), motivo pelo qual a adequação do acórdão é necessária.

Em sintonia:

“O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento (AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170029623, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes para fixar que a pensão mensal devida aos apelantes seja equivalente a dois terços do salário-mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.08.2023

Desembargador José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.